Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLO BATALINI BRANDÃO RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 469 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. A aplicação do CDC ao caso concreto fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação do Autor, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, pleiteando seja restaurada a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recusa de atendimento emergencial no hospital por injusta negativa pelo plano de saúde em arcar com os custos de internação do recorrente. Ao final, requer, também, a condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais devem ser majorados. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 51998838). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 14 do CDC e 927 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não há nos autos qualquer prova no sentido de que a demora na autorização para a internação tenha ensejado piora no quadro clínico ou gerado afronta a direito da personalidade, capaz de fundamentar a indenização por danos morais. Assim, no caso concreto, a negativa de autorização da internação, por parte do plano de saúde, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual inexistindo direito à indenização por danos morais” (ID 48843282), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, bem como majoração destes, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Ao final, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 51998838). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025